Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710789-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto por ROBERTO CARLOS DA SILVA contra decisão do Juízo de Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão de pena, nos seguintes termos: Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo esteja próximo de ser preenchido, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Isso porque, revendo meu entendimento, observo que o reeducando tem contra si anotação de falta de natureza média, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. É de se salientar que, conquanto não tenha aptidão para interromper a contagem do prazo para benefícios, a falta média pode – e deve – ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime. Acerca do tema, assim já decidiu o c. STJ: [...] Assim, INDEFIRO a progressão. Ao estabelecimento prisional para que enviem o apuratório administrativo no prazo do art. 135, parágrafo único, do CPDF. Decorrido o prazo de 30 dias, a contar da data da última falta média (21/11/2022), sem a juntada do apuratório disciplinar, anotem nova conclusão do feito. Intimem-se. O agravante aduz, em síntese, que a falta média não pode obstar a progressão de regime. É o relatório. Decido. Consoante explicitado na decisão agravada, conquanto o requisito objetivo esteja próximo de ser preenchido, o recorrente não preenche o requisito subjetivo, pois tem contra si anotação de falta de natureza média, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Releva notar que ainda que a falta média não tenha aptidão para interromper a contagem do prazo para benefícios, ela pode e deve ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime. Nesse sentido: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. FALTA NÃO REABILITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 1o, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da LEP, o preenchimento do requisito objetivo, por si só, não confere ao apenado o direito adquirido em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto. 2. Conforme precedente deste e. TJDFT, "antes de decorrido o período de reabilitação, a falta média deve ser considerada como comportamento inadequado de forma a não preencher o requisito subjetivo para progressão de regime" (Acórdão 1330349, 07025380920218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021). 3. No caso, embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo, o cometimento de falta, ainda que média, obsta o preenchimento do requisito subjetivo, impedindo sua progressão antes de decorrido o período de reabilitação de 03 meses. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1656693, 07274044720228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face das considerações acima, a r. decisão combatida não se afigura merecedora de reparo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz das Execuções. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 18:58:41. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador